Tribunal: TJMT
Processo: 1054748-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054748-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA SONIA VIEIRA PIMENTA - CPF: 627.561.411-00 (RECORRENTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1054748-76.2023.8.11.0001.

Recorrente:
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Recorrida:

MARIA SONIA VIEIRA PIMENTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 27/06/2024
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
AFASTADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA –

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -
JUNTADA DO
LINK
DO ÁUDIO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213556716, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), na forma da Súmula 54 do STJ.

Ainda, condenou a reclamada a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente
, corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
:
Falta de interesse de agir
;

2)

A existência de relação jurídica entre as partes;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

A impossibilidade de devolução em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de falta de interesse de agir,
uma vez que o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial.

Segundo consta na inicial,
a reclamante teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária, a título de cobranças intituladas como “PAGTO ELETRON COBRANÇA EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRET”, totalizando a quantia de
R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)
, que afirma não ter solicitado
.

A reclamada, em sede de contestação (ids. 213556709/

213556714), anexou aos autos
telas sistêmicas e gravação de áudio da contratação
,

as quais não foram impugnadas oportunamente pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Em que pese o juízo de origem tenha tido problemas técnicos para acessar o link com o áudio da ligação,
o arquivo (id. 213556714) evidencia a contratação do “seguro de acidentes pessoais”
, por intermédio da empresa Futuro Seguradora. Na chamada telefônica,
é possível identificar os dados pessoais da parte autora
(nome completo, número de telefone, CPF e conta bancária),
os benefícios advindos da contratação
(indenização em caso de acidente pessoal ou invalidez permanente, auxílio funerário individual, assistência farmacêutica etc.)
e a efetiva adesão
.

Na gravação, o atendente explica que a contratação seria no valor mensal de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), com cobrança a ser realizada via débito automático
.

Cabe mencionar que a parte autora sequer apresentou impugnação à contestação para alegar falha no
link
da gravação ou mesmo negar a ocorrência da ligação,
o que torna a relação jurídica incontroversa
.

A propósito:

RECURSOINOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAC

AO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos mais céleres. Logo, tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.

(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016)

Ademais, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Assim, em que pese as alegações da reclamante, vê-se que, no caso em apreço, a reclamada desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Além disso, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024